Tribunal: CARF
Processo: 11080.735620/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA.
CONCOMITÂNCIA. Súmula CARF no1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS TERCEIROS.
CONCOMITÂNCIA. Súmula CARF no1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Súmula CARF no48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13o SALÁRIO INDENIZADO.
TEMA 478 STJ. a tese de não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior: EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE. Tal entendimento é ratificado na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Nota PGFN/CRJ/No 981/2017, Parecer SEI N° 15147/2020/ME, Parecer SEI No 1626/2021/ME, e Despacho no 42/PGFN-ME, de 4 de fevereiro de 2021.
Aplicação do art. 99 do RICARF.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
Súmula CARF no110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA
Pedido não formulado. Decreto no 70.235/1972, art. 16, §1o.
SUSTENTAÇÃO ORAL
O pedido de sustentação oral deve ser manifestado em formulário próprio, dentro dos prazos estipulados, nos termos do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735620/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ABS BRASIL SOLUCOES EM RELACIONAMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA.
CONCOMITÂNCIA. Súmula CARF no1. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
TERCEIROS.
CONCOMITÂNCIA. Súmula CARF no1. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Súmula CARF no48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AVISO
PRÉVIO INDENIZADO E 13o SALÁRIO INDENIZADO.
TEMA 478 STJ. a tese de não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba
salarial, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem
cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior: EDcl
no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no
REsp no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Tal entendimento é ratificado na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Nota
PGFN/CRJ/No 981/2017, Parecer SEI N° 15147/2020/ME, Parecer SEI No
1626/2021/ME, e Despacho no 42/PGFN-ME, de 4 de fevereiro de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735620/2012-89
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

Aplicação do art. 99 do RICARF.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
Súmula CARF no110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA
Pedido não formulado. Decreto no 70.235/1972, art. 16, §1o.
SUSTENTAÇÃO ORAL
O pedido de sustentação oral deve ser manifestado em formulário próprio,
dentro dos prazos estipulados, nos termos do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa aviso prévio indenizado, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração (Relatório Fiscal às e-fls. 34/37) que lançou débitos
previdenciários (DEBCAD nos 51.033.349-4; 51.033.350-8; 51.033.351-6) referentes:
• Ao não recolhimento das contribuições incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados nas rubricas de códigos: 00062 – aviso prévio
indenizado, 00063 – Aviso prévio indenizado sobre variáveis e 00073 – 13o
salário indenizado (aviso prévio indenizado) ;
• Às remunerações que constantes na folha de pagamento dos segurados do sujeito
passivo são divergentes das remunerações declaradas na GFIP ́s; e
• Às remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais registradas não
estão declaradas em GFIP.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

Para detalhamento das infrações, transcrevemos abaixo trecho do relatório do
acórdão a quo:
▪ Obrigação Principal: para a constituição do crédito da obrigação principal
foram emitidos os seguintes Autos de Infração:
- AIOP Debcad no 51.033.349-4 – contribuições da empresa devidas à
Previdência Social (empresa e GILRAT), incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais;
- AIOP Debcad no 51.033.350-8 – contribuições da empresa devidas a Outras
Entidades e Fundos, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, enquadradas no FPAS 515 (FNDE, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA).
▪ Obrigação Acessória: para a constituição do crédito das obrigações acessórias
foi emitido o Auto de Infração:
- AIOA Debcad no 51.033.351-6 – CFL 30, com a multa aplicada no valor de
R$1.617,12 (um mil, seiscentos e dezessete reais e doze centavos). O sujeito passivo
não preparou a folha de pagamento das remunerações pagas aos contribuintes
individuais a seu serviço, relacionados na planilha anexa “Pagamentos a Pessoas
Físicas”.
▪ a empresa não declarou nas GFIP’s com o status “exportada”, o total das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, portanto,
fica o contribuinte cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal, que será
objeto de comunicação ao Ministério Público Federal, em relatório à parte, para a
eventual propositura de ação penal.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou informações de ação judicial,
processo sob no 503384106.2011.404.7100, distribuído perante a 2a Vara Federal Tributária da
Circunscrição de Porto Alegre, posteriormente tramitando perante a 1a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região. A ação refere-se a Mandado de Segurança, o qual resumidamente
requer o direito de não ser compelida ao recolhimento da contribuição social previdenciária
patronal incidente sobre verbas indenizatórias, quais sejam, adicional sobre a) horas extras
(mínimo de 50%), b) adicional noturno (mínimo de 20%), c) de insalubridade (de 10% a 40%),
d) de periculosidade (30%), e) de transferência (mínimo de 25%), f) de quebra de caixa (10%),
bem como incidente sobre aviso prévio indenizado e respectiva parcela (avo) de 13o salário.
Para detalhamento do trâmite da ação judicial, transcrevemos abaixo trechos do
resumo apresentado pelo voto do acórdão a quo:
▪ a empresa impetrou, em 22/07/2011, Mandado de Segurança sob no
503384106.2011.404.7100, perante a 2a Vara Tributária de Porto Alegre/RS, com
pedido de concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente à contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei no
8.212/91), incidente sobre verbas indenizatórias, quais sejam adicional sobre horas
extras (mínimo de 50%), adicionais noturnos (mínimo de 20%), de insalubridade (de
10% a 40%), de periculosidade (30%) e de transferência (mínimo de 25%), de quebra de
caixa (10%), bem como aviso prévio indenizado e respectiva parcela (avo) de 13o
salário, e o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente recolhidos a
tais títulos, especificamente em relação ao aviso prévio indenizado e 13o salário
indenizado a partir de 01/2009;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

▪ em 30/09/2011, foi deferida parcialmente a liminar, para o fim de suspender a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos
efetuados aos trabalhadores a título de: a) pagamento suplementar previsto no art.
469, §3o da CLT (transferência) e b) aviso prévio indenizado, sendo decidido ainda
que, por incidirem sobre a mesma base, também as contribuições a terceiros,
atualmente fiscalizadas e cobradas igualmente pela Receita Federal do Brasil,
restariam abrangidas;
▪ em 03/10/2011, foi interposto Agravo de Instrumento pela União, sob no
501.430736.2011.404.0000, convertido para a modalidade retida, pelo Tribunal
Regional Federal;
▪ em 07/10/2011, a Impetrada prestou informações, e em 01/12/2011, o
Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito, deixando de se
pronunciar sobre o mérito da impetração;
▪ por meio de sentença proferida em 10/02/2012, foi declarada a prescrição das
parcelas anteriores a julho de 2006, revogada parcialmente a liminar e concedida em
parte a segurança, para reconhecer o direito da Impetrante ao não recolhimento
da contribuição previdenciária prevista no art. 22, incisos I e II da Lei no8.212/91,
incidente sobre os valores pagos ou creditados aos seus empregados a título de
aviso prévio indenizado, tendo como fundamento o vício de ilegalidade e
inconstitucionalidade do Decreto no 6.727/2009, por inovar o ordenamento jurídico,
sem fundamentação legal para tanto e ferir a Constituição Federal que estabelece o
rendimento do trabalho como fato gerador da contribuição previdenciária. Foi ainda
determinado que as diferenças eventualmente apuradas, corrigidas pela SELIC desde a
retenção, poderão ser objeto de compensação, após o trânsito em julgado da decisão,
nos termos dos artigos 170 e 170-A do CTN, somente com valores devidos a titulo de
contribuição previdenciária patronal própria, de acordo com o art. 89 da Lei no
8.212/91, sendo afastada a aplicação do art. 74 da Lei no 9.430/96, por força da vedação
legal do parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.457/07;
▪ houve interposição de Recurso de Apelação pela empresa em 09/03/2012, a fim
de que sejam excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal as
rubricas a título de adicional de horas extras, periculosidade, insalubridade, noturno e de
transferência, além do 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, e ainda que
seja afastada a aplicação do art. 170-A do CTN e autorizada a compensação dos valores
indevidamente recolhidos com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal;
▪ em 04/04/2012, a União interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a reforma do
provimento jurisdicional, para que seja denegada a segurança, reforçando os argumentos
apresentados no curso da ação;
▪ foram apresentadas contrarrazões em 16/05/2012 e 12/06/2012;
▪ em 09/07/2012 os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região;
▪ em Acórdão proferido em sessão realizada em 14/11/2012, os membros da 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade de votos, decidiram
não conhecer do Agravo retido, dar parcial provimento ao apelo da Impetrante e negar
provimento ao apelo da União e à remessa oficial, nos termos da fundamentação,
conforme trechos que se transcreve:

(...)
▪ em 10/12/2012, houve apresentação de Embargos de Declaração pela União,
alegando haver omissão quando da análise da contribuição previdenciária sobre o aviso
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

prévio indenizado, devendo ser modificado o julgado, reforçando os argumentos
expostos no curso da lide e pleiteando o prequestionamento dos seguintes dispositivos:
arts. 194, 195, I, “a” da CRFB e ao art. 201, § 11 da CF, Decreto no 6.727/2009, arts. 22,
I e 28 da Lei no 8.212/91, § 1o do art. 487 da CLT e art. 99 do CTN.
▪ em 12/12/2012, houve apresentação de Recurso Especial e Recurso
Extraordinário pela Impetrante;
▪ em 16/01/2013, foram julgados os Embargos de Declaração, os quais foram
acolhidos parcialmente, para fins de prequestionamento, considerando que a
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado foi analisada de modo
adequado, não merecendo reforma, não restando caracterizada omissão, contradição ou
obscuridade no voto embargado;
▪ em 04/03/2013 houve apresentação de Recurso Extraordinário e Recurso
Especial;
▪ em 13/03/2013 houve interposição de contrarrazões pela União, Ministério
Público Federal e pela Impetrante.
Os autos encontram-se na Secretaria de Recursos do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, na situação “Conclusão para Exame de Admissibilidade” desde
04/04/2013 até a presente data.

O acórdão recorrido, por unanimidade, decidiu pela improcedência da
impugnação, e apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, nos prazos
definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as contribuições
previdenciárias, as contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades
legais, apresentando adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, não havendo que se falar em sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO E 13o SALÁRIO INDENIZADO.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO. A existência de ação
judicial não transitada em julgado, interposta pela empresa, acerca da exigibilidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado e décimo-terceiro salário
indenizado implica a constituição do crédito tributário correspondente, com o fito de se prevenir a
decadência, não havendo decisão que proíba tal procedimento.
JUROS. TAXA SELIC. Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A apresentação de
impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento da fase
administrativa.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO. A intimação deve ser realizada no domicílio tributário do
sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Tempestivamente o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual alega:
a) Preliminarmente a nulidade do auto de infração;
b) A não incidência da contribuição previdenciária patronal incidente sobre aviso
prévio indenizado e respectivo reflexo no 13o salário.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
Observa-se que há um lapso temporal de 34 dias entre a ciência do acórdão de
DRJ em 19/03/2014, evidenciada no aviso de recebimento às e-fls. 657/658, e o protocolo do
Recurso Voluntário (e-fls.660/754) à e-fl.660, em 22/04/2014. Todavia, o 30o dia foi dia
18/04/2014, seguido de fim de semana (sábado e domingo), e dia 21/04/2014 (segunda-feira). Os
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

dias 18 e 21 de abril de 2014 foram feriados nacionais, conforme divulgado pela Portaria MP
no2, de 03/01/2014. Portanto, o último dia para apresentação do Recurso Voluntário foi dia
22/04/2014, data em que foi protocolado tempestivamente.
Desta forma, o recurso é tempestivo e dele conheço parcialmente, não conhecendo
da matéria concomitante, a qual será abordada juntamente ao mérito.

Preliminares
O recorrente alegou nulidade do auto de infração em razão da suspensão da
exigibilidade concedida em mandado de segurança.
Não assiste razão ao recorrente. Afasto a preliminar de nulidade por força da
Súmula CARF no 48:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de que “as publicações e/ou intimações referentes ao presente
feito sejam sempre lançadas em nome do patrono”, destaco a Súmula CARF no110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com fundamento no Decreto no 70.235/1972, art. 16, §1o, considero não
formulado o pedido de diligência no Recurso Voluntário.
Quanto ao pedido de sustentação oral, este deve ser manifestado em formulário
próprio, dentro dos prazos estipulados no RICARF, conforme divulgado no sítio do CARF –
Carta
de
Serviços
(https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-
servicos-carf/).
Afastadas as preliminares.

Mérito
No Recurso Voluntário o contribuinte alega a não incidência da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre aviso prévio indenizado e respectivo reflexo no 13o
salário.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

Antes de analisarmos o mérito da questão, é importante se observar a matéria que
o próprio contribuinte levou à apreciação judicial.
Em relação à ação judicial, processo sob no 503384106.2011.404.7100, entendo
que se trata de situação de concomitância que enseja a Súmula CARF no 1, visto que o objeto do
pedido abrange a matéria recursal.
A sentença de 1o grau (e-fls. 369/381) traz a seguinte informação em seu relatório
(e-fl.369):
I - Relatório:
Trata-se de mandado de segurança em que a parte autora postula o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária a cargo da
empresa, incidente sobre os valores creditados aos seus empregados a título de: a) horas
extras; b) pagamento suplementar decorrente de transferência, previsto no art. 469 da
CLT; c) adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade; d) aviso prévio
indenizado. (grifos do relator)
Do dispositivo da sentença (e-fl.380) extraímos o seguinte trecho:
III - Dispositivo
Ante o exposto, pronuncio a prescrição das parcelas anteriores a julho de 2006,
revogo parcialmente a liminar e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para
reconhecer o direito do impetrante ao não recolhimento da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/1991, incidente
sobre os valores pagos ou creditados aos seus empregados a título de aviso prévio
indenizado. (grifos do relator)
Consultando no sitio do TRF4 a sequência do cronograma transcrito no presente
relatório temos:
- 26/08/2013: Despacho de sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso
Extraordinário;
- 27/10/2016: Decisões negando seguimento aos recursos Especial e
Extraordinário da Fazenda, e admitindo o Recurso Especial do contribuinte;
- 01/03/2017: Decisão admitindo Recurso Especial da Fazenda;
- 03/04/2017: Decisão rejeitando Embargos de Declaração da Fazenda;
- 19/12/2017: Despachos sobrestando Recursos Especiais da Fazenda e do
Contribuinte;
- 09/02/2022: Decisões negando seguimento de Recursos Extraordinários da
Fazenda e do Contribuinte, e não admitindo Recurso Especial do contribuinte;
- 22/03/2022: Decisão interlocutória;
- 30/03/2022: Trânsito em julgado.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

A Súmula CARF no1 assim dispõe sobre as situações de concomitância:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nesta senda, há evidente situação de concomitância quanto a discussão sobre se é
devida a contribuição previdenciária patronal incidente sobre aviso prévio indenizado, não
merecendo a questão ser apreciada na esfera administrativa.
Resta não concomitante a questão da incidência da contribuição previdenciária
sobre o respectivo reflexo no 13o salário do aviso prévio indenizado.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento do Resp
1.230.957/RS (Tema 478 STJ), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a tese
de não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba salarial. Todavia, este entendimento não abrange o
reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte
Superior a seguir: EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg
no REsp no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE. Tal
entendimento, ao qual me filio, é ratificado na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Nota
PGFN/CRJ/No 981/2017, Parecer SEI N° 15147/2020/ME, Parecer SEI No 1626/2021/ME, e
Despacho no 42/PGFN-ME, de 4 de fevereiro de 2021.
A art. 99 do RICARF assim dispõe:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Por todo exposto, não assiste razão à recorrente.

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
matéria concomitante, afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735620/2012-89

Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 808
DF CARF MF
Original